Tribunal: TRF3
Processo: 5001414-80.2024.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
150/575)

5001414-80.2024.4.03.6112

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001414-80.2024.4.03.6112

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125-N

APELADO: VITORIO NOCHI

ADVOGADO do(a) APELADO: LARA SHERMAN BERETTA DE CASTRO - ES32230-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO DE SOUZA CANDIDO - SP465377-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO DO AMARAL LIMA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDADE DE MARCA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO TITULAR. PUBLICAÇÃO NA REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo sentença que declarou a nulidade do processo administrativo no 910274975, instaurado no âmbito do INPI para apuração de caducidade da marca “JOAQUIM & MANUEL E SHOW BOATE AZUL”, em razão da ausência de intimação pessoal do titular para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que não examinaria o mérito da caducidade da marca, mas reconhecer a necessidade de intimação pessoal do titular; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de procurador cadastrado perante o INPI e quanto à interpretação conjunta dos arts. 143, § 2o, e 226 da Lei no 9.279/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O reconhecimento da nulidade do processo administrativo por ausência de intimação pessoal do titular da marca constitui exame da regularidade procedimental do processo de caducidade, sem análise do mérito administrativo relativo à perda do registro marcário.

A exigência de intimação do titular prevista no art. 143, § 2o, da Lei no 9.279/1996 impõe comunicação apta a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida pela mera publicação na Revista da Propriedade Industrial.

A existência de procurador cadastrado perante o INPI, responsável pelo acompanhamento das publicações oficiais, não afasta a necessidade de observância da forma de intimação prevista em lei quando se trata de ato que inaugura prazo para manifestação do titular.

O art. 226 da Lei no 9.279/1996, ao tratar da publicidade dos atos do INPI, não elimina a exigência de intimação quando expressamente prevista em lei, devendo ser interpretado de forma harmônica com o art. 143, § 2o, da mesma norma.

A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da nulidade de processo administrativo por vício procedimental não implica exame do mérito administrativo da decisão impugnada. 2. A intimação pessoal do titular da marca prevista no art. 143, § 2o, da Lei no 9.279/1996 não é suprida pela mera publicação na Revista da Propriedade Industrial. 3. A existência de procurador cadastrado perante o INPI não dispensa a observância da forma legal de intimação destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.279/1996, arts. 143, § 2o, e 226; CF/1988, art. 5o, LV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001414-80.2024.4.03.6112

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO HENRIQUE ZANONI - SP229125-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LARA SHERMAN BERETTA DE CASTRO - ES32230-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO DE SOUZA CANDIDO - SP465377-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO DO AMARAL LIMA

APELADO: VITORIO NOCHI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Live Talentos Agenciamento, Produção e Publicidade Ltda. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo INPI e pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo no 910274975, no qual foi declarada a caducidade da marca “JOAQUIM & MANUEL E SHOW BOATE AZUL”, por ausência de intimação pessoal do titular para manifestação.

O acórdão foi assim ementado (ID 335366991):

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CADUCIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Vitorio Nochi contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) visando À nulidade do ato administrativo que declarou a caducidade da marca "JOAQUIM & MANUEL E SHOW BOATE AZUL", no âmbito do processo administrativo no 910274975.

Sentença de procedência reconheceu a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, determinando a intimação pessoal do titular da marca antes de nova análise da caducidade.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade do processo administrativo que declarou a caducidade da marca, especialmente se a notificação do titular da marca por meio da publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) atende aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

O art. 143, § 2o da Lei n. 9.279/1996 (LPI) estabelece a necessidade de intimação do titular para manifestação em processos de caducidade de registro marcário, incumbindo-lhe o ônus da prova do uso da marca ou a justificativa do desuso.

O art. 226 da mesma lei prevê a publicidade dos atos do INPI, mas não exclui a obrigatoriedade da intimação do titular quando prevista expressamente em lei.

A intimação exclusivamente por meio da RPI não supre a exigência de intimação pessoal, pois não garante ao titular da marca o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV da Constituição Federal.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% nos termos do art. 85, § 11 do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal do titular da marca é imprescindível nos processos administrativos de caducidade, não sendo suprida pela mera publicação na Revista da Propriedade Industrial. 2. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do procedimento administrativo. 3. A publicidade dos atos administrativos prevista no art. 226 da Lei n. 9.279/1996 não se sobrepõe ao dever de garantir o contraditório e ampla defesa nos termos do art. 5o, LV da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 143, § 2o e 226; CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, julgado em 23/06/2016.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição, pois o acórdão teria afirmado que não examinaria o mérito do processo administrativo, mas ao exigir intimação pessoal teria interferido na condução do procedimento de caducidade.

Aponta ainda omissões, notadamente quanto:

à existência de procurador cadastrado junto ao INPI, que teria o dever de acompanhar as publicações na Revista da Propriedade Industrial – RPI;

à necessidade de interpretação harmônica entre os arts. 143, §2o, e 226 da Lei no 9.279/1996.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegações apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

1. Da alegada contradição

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório por afirmar que não examinaria o mérito da caducidade da marca, mas, ao exigir intimação pessoal do titular, teria interferido no mérito do processo administrativo.

Ocorre, porém, que o acórdão foi expresso ao delimitar que a controvérsia judicial restringia-se à regularidade formal do procedimento administrativo, especificamente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa no processo de caducidade.

Nesse contexto, a conclusão de que a ausência de intimação pessoal do titular da marca viola o devido processo legal constitui precisamente exame de regularidade procedimental, sem qualquer incursão no mérito da caducidade.

O reconhecimento da nulidade do processo administrativo por vício procedimental não implica apreciação do mérito administrativo, limitando-se a restabelecer as condições para que a Administração Pública reexamine a matéria com observância das garantias processuais.

Sendo assim, não há falar-se em contradição interna no julgado.

2. Das alegadas omissões

De outro giro, também não prospera a alegação de omissão.

a) Procurador cadastrado no INPI

A embargante afirma que o titular da marca possuía procurador regularmente cadastrado junto ao INPI, responsável por acompanhar as publicações na RPI. Ainda que assim fosse, tal circunstância não afasta a necessidade de observância da forma de intimação prevista em lei.

A respeito desse aspecto, assim dispôs o julgado ora embargado:

“(...)III. Razões de decidir

4. O art. 143, § 2o da Lei n. 9.279/1996 (LPI) estabelece a necessidade de intimação do titular para manifestação em processos de caducidade de registro marcário, incumbindo-lhe o ônus da prova do uso da marca ou a justificativa do desuso.

5. O art. 226 da mesma lei prevê a publicidade dos atos do INPI, mas não exclui a obrigatoriedade da intimação do titular quando prevista expressamente em lei.

6. A intimação exclusivamente por meio da RPI não supre a exigência de intimação pessoal, pois não garante ao titular da marca o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV da Constituição Federal. (...)” (grifei)

O art. 143, §2o, da Lei no 9.279/1996 estabelece que o titular será intimado para se manifestar em processo de caducidade, cabendo-lhe demonstrar o uso da marca ou justificar seu desuso.

Como consignado no acórdão embargado, a simples publicação na Revista da Propriedade Industrial não supre essa exigência quando se trata de ato que inaugura prazo para manifestação do titular, por não assegurar de forma adequada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ainda que existente procurador cadastrado, tal fato não afasta o vício identificado no procedimento administrativo, razão pela qual não há omissão relevante a ser suprida.

b) Harmonização entre os arts. 143, §2o, e 226 da LPI

Também não procede a alegação de ausência de análise quanto à interpretação conjunta dos dispositivos mencionados.

O acórdão expressamente consignou que o art. 226 da Lei no 9.279/1996 trata da publicidade dos atos do INPI, mas não elimina a necessidade de intimação quando expressamente prevista em lei, como ocorre no processo de caducidade previsto no art. 143, §2o.

Portanto, não houve omissão, mas decisão fundamentada em sentido contrário ao defendido pela embargante, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

3. Do prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDADE DE MARCA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO TITULAR. PUBLICAÇÃO NA REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo sentença que declarou a nulidade do processo administrativo no 910274975, instaurado no âmbito do INPI para apuração de caducidade da marca “JOAQUIM & MANUEL E SHOW BOATE AZUL”, em razão da ausência de intimação pessoal do titular para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que não examinaria o mérito da caducidade da marca, mas reconhecer a necessidade de intimação pessoal do titular; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de procurador cadastrado perante o INPI e quanto à interpretação conjunta dos arts. 143, § 2o, e 226 da Lei no 9.279/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O reconhecimento da nulidade do processo administrativo por ausência de intimação pessoal do titular da marca constitui exame da regularidade procedimental do processo de caducidade, sem análise do mérito administrativo relativo à perda do registro marcário.

A exigência de intimação do titular prevista no art. 143, § 2o, da Lei no 9.279/1996 impõe comunicação apta a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida pela mera publicação na Revista da Propriedade Industrial.

A existência de procurador cadastrado perante o INPI, responsável pelo acompanhamento das publicações oficiais, não afasta a necessidade de observância da forma de intimação prevista em lei quando se trata de ato que inaugura prazo para manifestação do titular.

O art. 226 da Lei no 9.279/1996, ao tratar da publicidade dos atos do INPI, não elimina a exigência de intimação quando expressamente prevista em lei, devendo ser interpretado de forma harmônica com o art. 143, § 2o, da mesma norma.

A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da nulidade de processo administrativo por vício procedimental não implica exame do mérito administrativo da decisão impugnada. 2. A intimação pessoal do titular da marca prevista no art. 143, § 2o, da Lei no 9.279/1996 não é suprida pela mera publicação na Revista da Propriedade Industrial. 3. A existência de procurador cadastrado perante o INPI não dispensa a observância da forma legal de intimação destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.279/1996, arts. 143, § 2o, e 226; CF/1988, art. 5o, LV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão